Tribunal: TJSP
Processo: 2073165-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Regime Semiaberto - Trabalho Externo - Concessão da Prisão Albergue Domiciliar – POSSIBILIDADE – Diante das peculiaridade do caso concreto, visando a ressocialização do condenado e levando-se em consideração suas condições pessoais e demonstrada a impossibilidade de se conciliar o trabalho externo com o regime semiaberto, não ofende o artigo 117 da LEP a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Regime Semiaberto - Trabalho Externo - Concessão da Prisão Albergue Domiciliar – POSSIBILIDADE – Diante das peculiaridade do caso concreto, visando a ressocialização do condenado e levando-se em consideração suas condições pessoais e demonstrada a impossibilidade de se conciliar o trabalho externo com o regime semiaberto, não ofende o artigo 117 da LEP a concessão da denominada prisão albergue domiciliar ao paciente, já que, apesar de aparente colidência com esse dispositivo legal, a solução acaba por se compatibilizar com outras normas da LEP, em consonância com o princípio da razoabilidade. Precedentes do STJ. Negar ao paciente a prisão domiciliar, fazendo com que perca o emprego, meio de sustento, diante da situação de desemprego geral, agravado sobremaneira pela pandemia do coronavírus (Covid-19), que tornou necessário o isolamento social a fim de conter o avanço de contágio, acarretando o fechamento de muitos postos de trabalho, implicaria exacerbação da pena e desvio do objetivo primordial da execução, que é a ressocialização do apenado.
Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073165-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
ALESSANDRO MARTINS SILVEIRA e Paciente ANTONIO LUIS SOARES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: concederam a ordem
impetrada, a fim de deferir ao paciente o benefício da prisão albergue domiciliar,
cujas condições para cumprimento serão fixadas pelo Juízo das Execuções. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073165-51.2020.8.26.0000 - Voto no 36.744
2
Habeas Corpus no 2073165-51.2020.8.26.0000 - Comarca de Campinas
Impetrantes: Dr. Alessandro Fischer Martins Silveira e Dr. Fernando
dos Santos Mosquito
Paciente: Antonio Luis Soares dos Santos
Impetrado: MM. Juiz da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.744
HABEAS CORPUS Execução Penal Regime Semiaberto -
Trabalho Externo - Concessão da Prisão Albergue Domiciliar
POSSIBILIDADE Diante das peculiaridade do caso concreto,
visando a ressocialização do condenado e levando-se em
consideração
suas
condições
pessoais
e
demonstrada
a
impossibilidade de se conciliar o trabalho externo com o regime
semiaberto, não ofende o artigo 117 da LEP a concessão da
denominada prisão albergue domiciliar ao paciente, já que, apesar
de aparente colidência com esse dispositivo legal, a solução acaba
por se compatibilizar com outras normas da LEP, em consonância
com o princípio da razoabilidade. Precedentes do STJ. Negar ao
paciente a prisão domiciliar, fazendo com que perca o emprego,
meio de sustento, diante da situação de desemprego geral,
agravado sobremaneira pela pandemia do coronavírus (Covid-19),
que tornou necessário o isolamento social a fim de conter o avanço
de contágio, acarretando o fechamento de muitos postos de
trabalho, implicaria exacerbação da pena e desvio do objetivo
primordial da execução, que é a ressocialização do apenado.
Ordem concedida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Antonio Luis
Soares dos Santos, com pedido liminar, apontando MM. Juiz de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 4a RAJ Comarca de Campinas como autoridade coatora, nos
autos da execução digital n.o 0002014-08.2020.8.26.0502.
Aduzem os impetrantes que o paciente foi processado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073165-51.2020.8.26.0000 - Voto no 36.744
3
condenado como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, do Código
Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, com sentença confirmada em segunda instância.
Sustentam que o paciente foi preso em 23/03/16, todavia
respondeu o processo em liberdade, período no qual trabalhou e proveu o
sustento de sua família, não se envolvendo em nova conduta criminosa, tanto
que desde 13/02/2019 conseguiu atividade laboral com registro em carteira e
ao ter ciência da expedição do seu mandado de prisão apresentou-se
espontaneamente a autoridade policial.
Alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto
teve negado seu pedido de prisão domiciliar, formulado diante o seu direito
de manter seu atual emprego, ressaltando que ao determinar sua prisão o
Estado vai contra o objetivo da ressocialização que já foi atingida com a
obtenção do trabalho com registro em carteira, colacionando julgados em prol
de sua tese, a demonstrar a proteção constitucional do direito ao trabalho
àqueles condenados em regime semiaberto, sendo permitida a manutenção do
trabalho externo em casos excepcionais, que diferem do elencado no artigo
117 da Lei de Execução Penal.
Requerem a concessão da ordem, para que seja deferida a prisão
domiciliar ao paciente (fls. 1/23).
O pedido liminar foi indeferido, dispensadas informações da
digna autoridade judiciária, apontada como coatora (fls. 321/322).
Pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
da lavra do Doutor Fernando Grella Vieira, pela denegação da ordem, se
conhecida (fls. 326/336).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073165-51.2020.8.26.0000 - Voto no 36.744
4
Este, em síntese, é o relatório.
O paciente foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2o,
inciso I, do Código Penal, por fato ocorrido em 23/03/2016, tendo respondido
a persecução penal em liberdade.
Condenado por sentença proferida em 5/7/17, à pena de 5 anos e
4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos da denúncia
(fls. 38/41), com interposição de recurso de apelação pena Defesa.
Por Acórdão prolatado em 20/2/19, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso interposto pelo paciente (fls. 42/60),
ocorrendo o trânsito em julgado para as partes em 3/4/2019 (fls. 62).
O paciente ingressou com o pedido de habeas corpus no
2222236-64.2019.8.26.0000, requerendo a revogação de sua prisão, a fim de
que fosse determinado o início de sua execução com o paciente em liberdade,
para que fosse analisada a possibilidade de iniciar o cumprimento da pena já
trabalhando externamente desde o início, a fim de fosse preservado o vínculo
empregatício.
O paciente teve denegada a ordem impetrada, em sessão de
julgamento realizada no dia 21/11/2019, consignando-se que a guia de
recolhimento para início da execução da pena reclusiva somente será
expedida quando o condenado estiver ou vier a ser preso, nos moldes
expressamente previstos tanto no art. 674 do CPP, quanto no art. 105 da Lei
de Execução Penal.
Diante desse panorama, o paciente apresentou-se ao 51o Distrito
Policial da Capital em 9/1/2020, para cumprimento do mandado de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073165-51.2020.8.26.0000 - Voto no 36.744
5
expedido em seu desfavor, a fim de dar início ao cumprimento da pena
privativa de liberdade (fls. 62/66).
O paciente requereu junto à autoridade impetrada a concessão da
prisão domiciliar, de forma excepcional, a fim de que pudesse continuar a
exercer sua atividade remunerada, com registro em sua Carteira de Trabalho e
Previdência Social - CTPS, direito social previsto na Carta Magna, invocando
o princípio da ressocialização, previsto no artigo 1o da Lei de Execução
Penal.
A pretensão foi indeferida por r. decisão proferida em
16/04/2020, sob o argumento de que a prisão domiciliar somente será
concedida nas hipóteses previstas no artigo 117 da LEP, podendo ser
deferida, excepcionalmente, mesmo nas hipóteses de fixação de regime
diverso do aberto, quando demonstrada de plano a necessidade de especial
tratamento de saúde, o que não é a hipótese dos autos, observando, ainda, que
o paciente não possui lapso para a obtenção de benefício (fls. 307/308).
A ordem comporta concessão.
Com efeito, o trabalho é um direito fundamental garantido pelo
artigo 6o da Constituição Federal, in verbis: "São direitos sociais a educação,
a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição."
Por outro lado, a Lei de Execução Penal determina que o
trabalho é, não só um dever, como um direito do reeducando.
Nesse sentido, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073165-51.2020.8.26.0000 - Voto no 36.744
6
"Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e
condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.
"Art. 31. O condenado à pena privativa de liberdade está
obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade.
"Art. 41 - Constituem direitos do preso: (...) II - atribuição de
trabalho e sua remuneração"
O arcabouço legal permite concluir que o reeducando, em razão
da legislação aplicável, tem garantido o seu direito de trabalhar, além de
possuir a obrigação de fazê-lo, como meio de promover a cidadania e a sua
ressocialização, objetivo principal da pena na moderna concepção de Estado
democrático de direito, ou seja, ele também é um sujeito de direitos e a
função social da pena é a sua ressocialização e não o seu banimento nefasto
do convívio em sociedade.
Nesse sentido dispõe o artigo 1o da LEP: "A execução penal tem
por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e
do internado".
Nesse passo, o trabalho constitui direito-dever do detento e deve
ser compatibilizado com o cumprimento da pena privativa de liberdade.
Negar ao paciente a prisão domiciliar, fazendo com que perca o
emprego, meio de sustento, diante da situação de desemprego geral, agravado
sobremaneira pela pandemia do coronavírus (Covid-19), que tornou
necessário o isolamento social a fim de conter o avanço de contágio,
acarretando o fechamento de muitos postos de trabalho, implicaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073165-51.2020.8.26.0000 - Voto no 36.744
7
exacerbação da pena e desvio do objetivo primordial da execução, que é a
ressocialização do apenado.
Admite-se o benefício do trabalho externo ao sentenciado que
inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto, independentemente do
cumprimento de 1/6 da pena, se a situação fática e as condições pessoais do
paciente o favorecerem.
Nesse sentido.
"EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO.
PERMISSÃO DE TRABALHO EXTERNO INDEPENDENTEMENTE DO
CUMPRIMENTO
DE
1/6
DA
PENA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Admite-se o
trabalho externo a condenado ao regime semi-aberto, independentemente do
cumprimento de 1/6 da pena, em função das condições pessoais favoráveis
verificadas e diante do critério da razoabilidade que sempre incide na
adaptação das normas de execução à realidade social e à sua própria
finalidade, ajustando-as ao fato concreto. Precedentes. II. Recurso conhecido
e desprovido." (STJ, RESP 182.467/DF; Relator Min. GILSON DIPP, DJ:
5/6/2000).
Na hipótese vertente, extrai-se que o paciente residia e trabalhava
nesta Comarca da Capital e atualmente se encontra em cumprimento de pena
privativa de liberdade no Centro de Progressão Penitenciária de Hortolândia,
locais que distam mais de cem quilômetros entre um e outro.
Além disso, ostenta condições pessoais favoráveis para o
deferimento da benesse pleiteada, na medida em que é primário, apresentou-
se espontaneamente à autoridade policial para o cumprimento do mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073165-51.2020.8.26.0000 - Voto no 36.744
8
prisão e dar início ao resgate da sanção imposta no título executivo judicial e
preencherá o lapso objetivo para a progressão ao regime aberto em data
relativamente próxima, qual seja, 18/9/2020 (fls. 293).
Malgrado o paciente possua outro PEC pendente de
apensamento, conforme consignado pelo nobre Promotor de Justiça de 1o
Grau em manifestação acostada às fls. 286 do feito originário, trata-se de
condenação referente ao processo no 0005625-98.2019.8.26.0050 (fls. 48 do
feito originário), no qual remanesceu condenado à pena de 01 ano de
reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, plenamente compatível de cumprimento simultâneo com
a prisão domiciliar, notadamente em razão do disposto no artigo 76 do
Código Penal, ao dispor que: "No concurso de infrações, executar-se-á
primeiramente a pena mais grave".
Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem adotado
o entendimento no sentido de ser possível a permissão do cumprimento da
pena em regime domiciliar, em casos excepcionais, que diferem do elencado
no artigo 117 da Lei de Execução Penal, como no caso em análise.
Nesse sentido.
"EXECUÇÃO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REGIME
SEMIABERTO.
APENADO
TRABALHA
EM
COMARCA
DIVERSA
DAQUELA EM QUE DEVE CUMPRIR A PENA. POSSIBILIDADE DA
PRISÃO DOMICILIAR.PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. FINS
SOCIAIS DA PENA. RESSOCIALIZAÇÃO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO
DETENTO.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
117
DA
LEP
NÃO
CONFIGURADA.PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
DIVERGÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073165-51.2020.8.26.0000 - Voto no 36.744
9
JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. O condenado tem o dever e o
direito de trabalhar garantidos pela Constituição Federal e pela legislação
específica. 2. Assim, em virtude da particularidade do caso ora em análise,
qual seja - tendo o Réu encontrado emprego em comarca diversa e distante
daquela onde deveria cumprir sua pena, há de ser mantido seu direito a
prisão domiciliar, não se aplicando o disposto no art. 117 da LEP. 3. É
consabido que o apenado também é um sujeito de direitos e que o objetivo
principal da pena, na moderna concepção de Estado democrático de direito,
é a sua ressocialização e não o seu banimento nefasto do convívio em
sociedade. 4. Não havendo o recorrente demonstrado, mediante a realização
do devido cotejo analítico, a existência de similitude das circunstâncias
fáticas e o direito aplicado nos acórdãos mencionados e paradigmas, resta
desatendido o comando do art. 255 do RISTJ. 5. Recurso desprovido." (STJ,
RESP no 962.078, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, Quinta Turma, DJe
21/3/2011).
Ainda.
"EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMI-ABERTO. BENEFÍCIO
DO TRABALHO EXTERNO. CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. - O trabalho do condenado é de suma
relevância no processo de sua reeducação e ressocialização, elevando-se à
condição de instrumento de afirmação de sua dignidade humana. - Admite-se
o benefício do trabalho externo ao condenado que inicia o cumprimento da
pena em regime semi-aberto, independentemente do cumprimento de 1/6 da
pena, se a situação fática e as condições pessoais do sentenciado o
favorecem e guardam sintonia com o princípio da razoabilidade.
Precedentes. - Recurso especial conhecido e desprovido." (STJ, RESP no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073165-51.2020.8.26.0000 - Voto no 36.744
10
450.592, Rel. Min. Vicente Leal, Sexta Turma, DJ 4/8/2003).
Oportuno ressaltar que, em razão da peculiaridade do caso
concreto, visando a ressocialização do condenado e levando em consideração
suas condições pessoais, entendo que é possível enquadrá-lo como exceção
das hipóteses discriminadas no dispositivo legal supracitado, em consonância
com o princípio da razoabilidade.
Portanto, demonstrada, no caso concreto, a impossibilidade de se
conciliar o trabalho externo com o regime semiaberto de cumprimento da
pena, não ofende o artigo 117 da LEP a concessão da denominada prisão
albergue domiciliar ao paciente, já que, apesar de aparente colidência com
esse dispositivo legal, a solução acaba por se compatibilizar com outras
normas da mesma lei, como visto alhures.
Destarte, em sede de execução penal, o trabalho do condenado é
de suma relevância no processo de sua reeducação e ressocialização,
elevando-se à condição de instrumento de afirmação de sua dignidade
humana.
Isto posto, concede-se a ordem impetrada, a fim de deferir ao
paciente o benefício da prisão albergue domiciliar, cujas condições para
cumprimento serão fixadas pelo Juízo das Execuções.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR